Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMIJOIAS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. 10% (DEZ POR CENTO). REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.

2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. Tribunal de Justiça, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito exequendo não tenha natureza alimentar.

4. No caso concreto, a agravada é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e, recebeu remuneração mensal líquida média de R$7.377,78 (sete mil trezentos setenta e sete reais e setenta e oito centavos) no ano de 2023, conforme informações extraídas do Portal da Transparência do Distrito Federal. Nos três primeiros meses de 2024, recebeu valor mensal líquido médio de R$7.650,21 (sete mil seiscentos cinquenta reais e vinte e um centavos).

5. Por outro lado, a dívida em execução, derivada de notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de semijoias, perfaz o montante atualizado de R$6.010,08 (seis mil dez reais e oito centavos).

6. A penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da credora, ora agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.